Tribunal: TJES
Processo: 0009691-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009691-18.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO CENTRAL. EQUIPARAÇÃO À CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente Ação de Consignação em Pagamento movida por empresa de refrigeração, a qual declarou o Município de Viana como sujeito ativo competente para o recolhimento de ISSQN sobre serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, afastando a pretensão do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar o interesse de agir da empresa autora diante da dúvida sobre o credor tributário; (ii) analisar a validade da sentença fundamentada em prova pericial emprestada; (iii) definir o local de incidência do ISSQN sobre serviços de manutenção e instalação de sistemas de ar-condicionado, se na sede do prestador ou no local da execução do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir na ação de consignação em pagamento tributário decorre da existência de dúvida fundada quanto ao sujeito ativo da obrigação, prevista no inciso III do art. 164 do CTN e no inciso IV do art. 335 do Código Civil, não exigindo recusa explícita do recebimento, razão pela qual se rejeita a preliminar de carência de ação.

O art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada mediante contraditório, cabendo ao magistrado, destinatário da prova, formar o convencimento motivado, motivo pelo qual a conclusão pericial desfavorável ao fisco não implica nulidade da sentença por falta de fundamentação, rejeitando-se a preliminar.

A regra geral de competência do ISSQN fixa-se no estabelecimento do prestador, conforme o caput do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, exceto nas hipóteses do inciso III do mesmo artigo, que desloca a competência para o local da execução da obra no caso de serviços de construção civil descritos no subitem 7.02 da lista anexa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara a instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado central à construção civil (subitem 7.02), afastando o enquadramento como mero conserto de objetos (subitem 14.01), dado que tais sistemas integram-se à estrutura do imóvel e exigem instalações elétricas e hidráulicas complexas.

A prova pericial confirmou o deslocamento de equipe técnica e materiais para o estabelecimento do tomador em Viana, bem como a necessidade de interferências na estrutura predial, atraindo a incidência da regra de exceção do inciso III do art. 3º da Lei Complementar 116/2003.

A sucumbência recursal justifica a manutenção da condenação em honorários e a respectiva majoração, com base no princípio da causalidade, visto que o apelante ofereceu resistência injustificada à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de dúvida razoável sobre a titularidade do crédito tributário entre dois municípios configura interesse de agir para a propositura de Ação de Consignação em Pagamento.

Os serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado equiparam-se à construção civil para fins de ISSQN, enquadrando-se no subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, devendo o imposto ser recolhido no local da execução do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CTN, inciso III do art. 164. CC, inciso IV do art. 335. CPC, art. 372; § 11 do art. 85. LC 116/2003, caput e inciso III do art. 3º; subitens 7.02 e 14.01 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 947935 RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2009; STJ, REsp 2039519 PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.11.2022. TJ-PB, AC 08001503620168150731. TJ-ES, AC 0017725-49.2006.8.08.0048; AC 048010003431.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009691-18.2014.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS:
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA e MUNICÍPIO DE VIANA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida no Id 17767165 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES na
ação de consignação em pagamento
ajuizada por
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VIANA
e do apelante, que julgou procedente os pedidos e declarou o Município de Viana como o sujeito ativo da obrigação tributária de ISSQN e reputou efetuados os pagamentos consignados.

Em suas razões (Id. 17767169), o recorrente alega que a apelada carece de interesse de agir, pois não restaram configuradas as hipóteses de consignação do art. 335 do CC, sustentando que o próprio Município de Viana teria reconhecido a competência de Cariacica.

Argui a nulidade da sentença por falha na fundamentação ao adotar prova pericial emprestada supostamente inconclusiva.

No mérito, defende que os serviços de manutenção de ar condicionado se enquadram no subitem 14.01 da LC 116/2003, devendo o ISS ser recolhido na sede do prestador, em Cariacica, e não no local da prestação, pois não se equiparam à construção civil (subitem 7.02).

Por fim, pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais com base na causalidade.

Pois bem.
Passo
ao exame das questões preliminares.

DA PRELIMINAR

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Suscita o Município apelante, em sede preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir da empresa apelada. Argumenta, em síntese, que não houve demonstração de recusa injustificada no recebimento do tributo ou bitributação efetiva que autorizasse o manejo da Ação de Consignação em Pagamento, nos termos do art. 164 do CTN.

Sem razão.

O interesse de agir, na modalidade necessidade-adequação, exsurge da situação de incerteza jurídica suportada pelo contribuinte diante da legislação tributária aplicável ao caso e da existência de dois sujeitos ativos potenciais, o município da sede e o município da prestação do serviço.

A Ação de Consignação em Pagamento não se presta apenas às hipóteses de recusa do credor. O instituto possui, tanto, o art. 335, IV do CC, quanto o art. 164, III, do CTN, a função específica de afastar a dúvida sobre a titularidade do crédito, protegendo o devedor de boa-fé dos riscos de um pagamento indevido ou de uma futura execução fiscal.

No caso em tela, a dúvida é objetiva e razoável, decorrente da divergência interpretativa sobre o local de incidência do ISSQN. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a simples existência de dúvida fundada sobre o ente competente para exigir o tributo é suficiente para caracterizar o interesse processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO . AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. DÚVIDA QUANTO AO MUNICÍPIO CREDOR. ART . 164, III, DO CTN C/C ART. 335, IV, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . DEPÓSITO DO SEU MONTANTE INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN). PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA QUANDO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO SUJEITO ATIVO PARA A EXIGÊNCIA DO ISS. REJEITADA A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO . RECURSO INSTRUMENTAL NÃO PROVIDO
. I - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. Não merece prosperar a preliminar de carência da ação arguida pelo Município Recorrente. Isso se justifica pelo fato de que o CPC/2015, em seu art . 335, inciso IV, estabelece que a ação de consignação em pagamento tem lugar “se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;”. Assim, não há que se falar em falta de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC/2015), posto que a própria norma processual prevê a possibilidade de ajuizamento de consignatória na hipótese de dúvida de quem deva receber o objeto do pagamento.

[...]

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80025293520238050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)
(grifei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ISS DISCUSSÃO SOBRE O MUNICÍPIO COMPETENTE PARA A EXAÇÃO. Contribuinte que consigna judicialmente o pagamento de tributo em razão de dúvida acerca do credor. Interesse de agir. Competência municipal do local da prestação do serviço tributado . Sentença mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 02543261420098260000 SP 0254326-14.2009 .8.26.0000, Relator.: José Luiz Germano, Data de Julgamento: 19/08/2014, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2014)

Portanto, demonstrada a dúvida fundada quanto à legitimidade para o recebimento do ISSQN, resta patente o interesse de agir da empresa apelada, sendo a via eleita adequada e necessária para a extinção do crédito tributário e a liberação do devedor.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante alega nulidade da sentença por basear-se em "prova emprestada inconclusiva".

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
deferiu a utilização de prova pericial produzida nos autos nº 0020962-58.2013.8.08.0012 (fls. 251/252), que envolve as mesmas partes e discute a mesma materialidade fática. O art. 372 do CPC admite expressamente a prova emprestada, observado o contraditório.

O laudo pericial do Engenheiro Hamilton Azevedo Rebello Filho (fls. 280/319) foi submetido ao crivo das partes.

O perito foi categórico ao afirmar que a apelada desloca equipe técnica e materiais para o estabelecimento do tomador, mantendo unidade no local para execução dos contratos (vide resposta aos quesitos 4, 5 e 6 do laudo pericial - fl. 293):

“4-

Se o tipo de serviço e os equipamentos, objeto da prestação, são submetidos ao trabalho executado pela Requerente dentro do local/estabelecimento do tomador de serviço.

Resposta:
Sim, considerando que os equipamentos são instalados nas dependências dos tomadores de serviços.

5- Se a requerente, para a execução do serviço tomado, necessita deslocar funcionários até o local da execução.

Resposta:
Sim, considerando que neste tipo de prestação de serviços, os funcionários necessitam receber a programação, selecionar as peças/equipamentos e ferramentais compatíveis com o traballio a ser executado, se deslocando para o local da execução dos serviços.

6- Se há uma equipe de técnicos e empregados da Requerente colocados à disposição dos tomadores para realização dos serviços.

Resposta:
Sim, neste tipo de prestação de serviços é necessária equipe técnica especializada.”

O fato de a conclusão pericial ser desfavorável à tese do Fisco Municipal não a torna "inconclusiva" ou nula. O magistrado é o destinatário da prova e motivou sua decisão com base nela.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na definição do sujeito ativo para a cobrança do ISSQN incidente sobre as atividades de manutenção e instalação de sistemas de ar condicionado.

O apelante defende a aplicação da regra geral do art. 3º,
caput
, da Lei Complementar nº 116/2003, enquadrando a atividade no subitem 14.01 “Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto”, o que atrairia a competência para o local do estabelecimento prestador, ou seja, do Município de Cariacica.

Em contrapartida, a apelada e a Sentença recorrida defendem o enquadramento no subitem 7.02 “Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos”, cuja competência é do local da prestação do serviço (art. 3º, III, da LC 116/2003), no caso, Viana.

A regra, estipulada no art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 116/2003, estabelece que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. Contudo, o mesmo artigo prevê exceções, como a do inciso III, que determina a tributação no local da execução da obra para os serviços descritos no subitem 7.02 da lista anexa.

A jurisprudência do STJ é pacífica e consolidada no sentido de que a
instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado
central, torres de resfriamento e sistemas de ventilação complexos não se limitam a mero conserto de objeto (item 14.01). Por envolverem a incorporação de equipamentos à estrutura do imóvel, instalações elétricas e hidráulicas, além do deslocamento de equipe técnica, tais atividades
são equiparadas à construção civil para fins tributários
.

No mesmo sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO. ISS. USINA HIDRELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TURBINA . CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. Hipótese em que se discute a incidência do ISS sobre a montagem de turbinas em usina hidrelétrica que estava sendo construída no território do recorrido . 2. Inexiste controvérsia quanto aos fatos, o que afasta a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Tampouco se questiona a cobrança de ISS sobre os serviços de construção civil e o recolhimento ao Município em que está localizada a obra . 4. O cerne da lide está na qualificação jurídica dos serviços de montagem de turbinas e seu enquadramento no conceito de construção civil para fins de incidência do ISS. A empresa argumenta que não exerce essa atividade (construção civil). 5 . Não há falar em usina hidrelétrica sem turbinas. Assim, é notório que a instalação desses equipamentos integra necessariamente a construção da usina. 6.
O STJ tem jurisprudência no sentido de que a instalação de equipamentos de ar condicionado central é equiparada a serviço de construção civil, para a cobrança do ISS
. 7. Se a instalação de ar-condicionado central, que é equipamento não essencial, configura serviço de construção civil, com muito mais razão a montagem de turbinas em usina hidrelétrica. 8. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 947935 RS 2007/0099953-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 31/08/2009).
(destaquei)

RECURSO ESPECIAL Nº 2039519 - PE (2022/0365673-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra acórdão assim ementado: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. EMPRESA INSTALADORA E MONTADORA DE AR CONDICIONADO. EQUIPARAÇÃO ÀS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL . ALÍQUOTAS REDUZIDAS. CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 . Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), contra ARCLIMAENGENHARIA LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou procedente o pedido para anular o auto de infração referente ao Imposto sobre a Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido constituído através do processo administrativo nº10480.725.021/2015- e, consequentemente, a extinção do crédito tributário dele decorrente. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa . 2. Sustenta a apelante, em síntese, que a empresa autora não logrou comprovar a realização dos serviços de empreitada global que justificassem a utilização das alíquotas de 8% e 12% a título de IRPJ e CSLL. Aduz que a IN SRF 480/2004, com as alterações da IN SRF 539/2005, alterou a aplicação dos percentuais de presunção da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica para os serviços de construção por empreitada com emprego de materiais, assim entendida a contratação na modalidade total, ou seja, determinando que haja o emprego de todos os materiais necessários à execução da obra. [(...)] V. As obras de sistema de refrigeração para colocação de ar condicionado, em regra, engloba serviço de instalações elétricas e hidráulicas para a sua implementação. A interpretação restritiva da expressão"instalações elétricas", que apenas admite tal atividade quando essencial ao pleno funcionamento do imóvel, como parece pretender a autoridade fiscal, não se deduz do ato normativo ADN nº 30, de 1999. VI.
O STJ, ao apreciar a incidência do ISS na construção civil, já se posicionou no sentido de que a atividade de instalação e montagem de ar condicionado central é equiparada à atividade de construção civil, estando incluída no item 32 da lista de serviços anexa ao decreto-lei nº 406/68. Precedente: STJ, REsp 947935 /RS, rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31.8.2009. VII .
Como bem fundamentado pelo juiz monocrático “Ademais, admitir que hospitais e órgãos públicos, contratantes dos pactos celebrados com a autora, possam funcionar normalmente sem a instalação de um sistema de ar condicionado contraria frontalmente o fundamento suscitado pelo próprio Poder Público. Decerto, a refrigeração do imóvel, não raro, inviabiliza uso do bem, o que põe por terra o fundamento suscitado pela própria parte ré”. [(...)] Publique-se . Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Ministro FRANCISCO FALCÃO Relator. (STJ - REsp: 2039519 PE 2022/0365673-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 29/11/2022).
(destaquei)

Em reforço a este posicionamento, a prova pericial emprestada (fls. 280/319) demonstrou-se elucidativa. Ao responder aos quesitos, o
Expert
confirmou que; (i) para a execução do serviço, a requerente desloca funcionários até o local da execução (quesito 5- fl. 293); (ii) os equipamentos são instalados na sede ou locais indicados pelo tomador (quesito 7 - fl. 293); (iii) é necessária a realização de interferências nas construções dos estabelecimentos para instalação dos equipamentos (quesito 9 - fl. 294); (iv) em contratos de grande porte, como os da Samarco, a empresa mantém unidade nas dependências do tomador (quesito 5 do requerido - fls. 296/297).

A realidade fática em questão afasta a incidência do item 14.01, que trata de manutenção de máquinas soltas, e atrai a incidência do item 7.02 da Lista Anexa à LC 116/2003.

A questão que se coloca é se a atividade de manutenção de tais sistemas deve seguir a mesma lógica. A interpretação mais adequada é a afirmativa, pois um sistema central de ar-condicionado não é um aparelho móvel ou de simples encaixe, mas sim um conjunto de dutos, tubulações e componentes permanentemente integrados à edificação. Assim, sua manutenção não se equipara ao simples conserto de um eletrodoméstico, mas sim à manutenção da própria estrutura do prédio, sendo uma atividade indissociável da construção civil.

Acerca do tema, o e. Tribunal de Justiça da Paraíba já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO . EQUIPAMENTOS DIRETAMENTE INCORPORADOS À ESTRUTURA DO PRÉDIO. ATIVIDADE EQUIPARADA À CONSTRUÇÃO CIVIL. TRIBUTO QUE DEVE SER RECOLHIDO NO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MODIFICAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL . PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - Os sistemas de centrais de ar-condicionado são grandes equipamentos que se interlaçam aos próprios prédios, porquanto são formados por um conjunto de dutos, tubulações e materiais, todos projetados para se interligarem à estrutura predial, a exemplo do Fórum Cível desta Capital, bem como do Espaço Cultural, também localizado em João Pessoa-PB. Em razão dessa peculiaridade, o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de que a instalação desses equipamentos equipara-se à atividade de construção civil. - “O STJ tem jurisprudência no sentido de que a instalação de equipamentos de ar condicionado central é equiparada a serviço de construção civil, para a cobrança do ISS.” STJ. REsp n. 947 .935/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 31/8/2009). - Se a instalação de central de ar-condicionado equipara-se à construção civil, da mesma forma que a construção do próprio prédio, a manutenção daquele equipamento também deve se equiparar, pois iguala-se ao serviço de manutenção do edifício. Reforçando esse entendimento, o próprio IBGE, através da CONCLA - Comissão Nacional de Classificação, que é a responsável pela classificação do CNAE-FISCAL (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), enquadrou a instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado como atividade de construção civil, com o código 45, subclasse 4542-0/00 (Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração). - “
O serviço tributado consiste em manutenção de sistema central de AR-condicionado no complexo de refinaria reduc . De fato, para o senso geral de um leigo, a manutenção de AR-condicionado não consistiria em serviço de construção civil, por se ater a aparelhos acessórios ao prédio. Entretanto, a construção civil possui definição ampla, abrangendo produtos, peças e equipamentos que se integram permanentemente ao prédio que aderiu ao solo. Quanto ao sistema de AR-condicionado central, trata-se de conjunto de dutos, tubulações, materiais e componentes projetadas de forma interligada ao prédio.
O sistema central é diretamente incorporado à estrutura do prédio, não podendo ser apenas retirado sem perda de sua qualidade.
Logo, o serviço de manutenção do sistema central de AR-condicionado equivale à manutenção do próprio prédio, configurando serviço de construção civil.
” (TJRJ; APL 0042604-70.2020.8 .19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 19/05/2022; Pág. 240) - Caracterizando-se o serviço de manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado como sendo atividade de construção civil, enquadrada no item 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, a sua tributação deve ser no local de prestação do serviço, na forma prevista no inciso III do art . 3º daquela norma. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, PROVER O RECURSO APELATÓRIO. (TJ-PB - AC: 08001503620168150731, Relator.: Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível)
(destaquei)

Ademais, conforme demonstrado nas contrarrazões, o própria CONCLA - Comissão Nacional de Classificação, classifica a “Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado” como uma atividade de construção civil, utilizando a subclasse 4542-0/00.

Desse modo, embora as notas fiscais anexadas (fls. 117/153) mencionem “manutenção”, a natureza do serviço prestado, que envolve sistema complexos e integrados a imóveis, justifica a aplicação da exceção prevista no art. 3º, III, da LC 116/2003. O imposto deve ser recolhido no local da execução material do serviço, ou seja, no Município de Viana, onde a prestação ocorreu de fato. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ISSQN - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- SUJEIÇÃO ATIVA PARA COBRANÇA DO ISSQN CONDICIONADA AO TIPO DE SERVIÇO PRESTADO E AO LOCAL ONDE FOI PRESTADO O SERVIÇO. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1)
É firme a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que é competente para a cobrança do ISSQN o Município no qual são efetivamente prestados os serviços de ¿instalação e montagem de máquinas e equipamentos¿, item 68 do artigo 289 da Lei 97⁄2006 (Código Tributário Municipal), vigente à época do fato gerador. Precedentes.
2) Ao compulsar os autos, verifica-se que a autuação da Municipalidade foi lastreada em vários documentos fiscais indicativos de prestações de serviços realizados pela recorrente em locais fora do território do Município recorrido, circunstância que corrobora a parcial ilegalidade da autuação fiscal procedida pelo ente apelado. 3) Conhecer e dar parcial provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017725-49.2006.8.08.0048 (048.06.017725-9), Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SUBST. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data da publicação: 26/jan/2016).
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO REPETITIVO - RESP 1117121⁄SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 7 STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO. I.
O STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos definiu que: ¿A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406⁄68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116⁄2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406⁄68 e art.3º, da LC 116⁄2003).(REsp 1117121⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14⁄10⁄2009, DJe 29⁄10⁄2009)
II. Vencida a Fazenda Pública pode ser adotado para a fixação dos honorários um valor fixo, segundo o critério de equidade, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC⁄73. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. De acordo com o STJ, a correção monetária sobre o valor fixado dos honorários advocatícios deve incidir a partir da data em que ocorreu a majoração do valor, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça estadual. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 595.034⁄PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015) IV. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 7, do STJ: ¿Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC¿ V. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso do contribuinte conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 048010003431, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)
(destaquei)

Correta, assim, a r. sentença ao reconhecer a competência tributária do Município de Viana.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, esta também deve ser mantida. O Município de Cariacica, ao contestar o mérito e defender ativamente sua competência tributária, opôs resistência à pretensão autoral, dando causa à lide. Vencido na demanda, deve arcar com os ônus decorrentes, em observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO